Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-71.2015.8.11.0093
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-71.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESA DA SILVA COSTA - CPF: 023.705.821-97 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
– UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO ORIUNDO DE PROCESSO ESTRANHO À LIDE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 506 DO CPC OU AO CONTRADITÓRIO – REFERÊNCIA A LITÍGIO PREEXISTENTE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO –
PRELIMINAR

REJEITADA
– AUSÊNCIA DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA À NARRATIVA INICIAL – OCUPAÇÃO RECENTE, PRECÁRIA E DESCONTINUADA – LITIGIOSIDADE PRETÉRITA DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura violação ao art. 506 do CPC ou ao contraditório a mera referência, na sentença, à existência de processo judicial anterior envolvendo o mesmo imóvel, quando tal elemento é utilizado como subsídio probatório e não como extensão dos efeitos da coisa julgada.

A existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel não impede, por si só, o trâmite da ação de usucapião, salvo se a questão for prejudicial necessária ao exame da posse. No caso concreto, a anulação do título registral não alteraria a análise da posse exercida, sendo matéria autônoma.

Não houve confusão entre posse e propriedade, ao passo que a decisão recorrida não afastou a possibilidade de usucapião pelo simples fato de os réus possuírem título registral, mas sim pela ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo necessário.

A existência de ação anulatória não foi tratada como impedimento absoluto à usucapião, mas sim como prova da oposição ao exercício da posse, demonstrando que a propriedade já estava em litígio antes do transcurso do prazo necessário à prescrição aquisitiva.

O reconhecimento da usucapião exige posse consolidada e incontestada, o que não se verifica quando há contestação judicial prévia e litígios envolvendo a titularidade do imóvel.

A fundamentação da sentença baseou-se no conjunto probatório e nas exigências legais do instituto da usucapião, não havendo vício capaz de invalidar o julgamento.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida como proprietária pelo prazo legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

A posse qualificada para fins de usucapião não se confunde com a mera ocupação do imóvel, sendo essencial que esta se dê de forma pacífica e contínua, sem oposição do titular do domínio ou de terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VANESA DA SILVA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000759-71.2015.8.11.0093, manejada em desfavor de LUIZ ALBERTO BASSETTO E OUTRA, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condena-se a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.”
(Id. 304587888)

Em suas razões de Id. 304587895, a apelante sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença em razão da falha na interpretação da ação anulatória do título de domínio objeto desta ação e da distinção entre posse e propriedade, bem como da impossibilidade de oposição em seu desfavor de sentença e processo em que a recorrente não participou.

Argumenta, ademais, que a sentença confundiu indevidamente os conceitos de posse e propriedade, baseando-se em litígio sobre domínio registral para afastar a posse fática exercida pela apelante e por seu antecessor, Sr. Juarez Alves Júnior, desde o ano de 1990.

No mérito, a apelante defende que restaram amplamente comprovados os requisitos para a aquisição por usucapião, inclusive mediante confissão dos próprios réus, que admitiram a posse da autora e do antecessor desde os anos 1990, prova documental constante dos autos, como contrato de cessão de direitos possessórios, CAR, documentos fiscais, mapas, planta georreferenciada e laudo técnico ambiental, prova testemunhal robusta, indicando a ocupação do imóvel, inclusive com exploração agrícola e delimitação das divisas e inexistência de oposição concreta por parte dos réus ao longo de mais de 30 anos de posse exercida de forma contínua.

A apelante também invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência nacional que admitem a contagem do tempo de posse no curso do processo judicial para fins de complementação do prazo aquisitivo, nos termos do art. 493 do CPC e da orientação consolidada no Informativo n.o 630 do STJ.

Diante disso, requer a declaração de nulidade da sentença para retornar os autos ao primeiro grau, a fim de que seja proferida nova decisão. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 304587900 e 304587901, por meio das quais os apelados pugnam pelo seu desprovimento. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANESA DA SILVA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária proposta pela apelante em face de Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto.

A recorrente sustenta, em síntese, que somadas as posses de seus antecessores, exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel, qual seja, 201,7720 hectares, inserido em gleba maior de 6.000 hectares, localizado no Município de Feliz Natal/MT, cuja titularidade dominial recai sobre as matrículas no 6.035 e 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, desde o ano de 1981, preenchendo, portanto, os requisitos para o reconhecimento da usucapião prevista no art. 1.238 do Código Civil.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova cabal da posse mansa, pacífica e ininterrupta. Assim, entendeu o juízo de origem pela inviabilidade do reconhecimento da usucapião, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Desta decisão se insurge a parte recorrente.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da Preliminar de
Error in Judicando
por Violação ao Contraditório e ao art. 506 do CPC

Adianto que a preliminar não merece acolhida.

De início, é imprescindível destacar que não se trata, no caso, de aplicação dos efeitos subjetivos da coisa julgada ou de extensão direta de decisões proferidas em outros autos, circunstância que efetivamente atrairia o óbice do art. 506 do CPC.

O que se verificou na sentença impugnada foi o uso meramente referencial da existência de processo judicial anterior, no qual se discute a nulidade dos registros dominiais relativos à mesma matrícula sobre a qual a autora pretende exercer usucapião. Tal informação, constante dos próprios autos e não negada pela apelante, foi corretamente considerada como elemento de convicção acerca da litigiosidade preexistente do bem, com reflexos sobre a natureza da posse alegada.

Ademais, a sentença não impôs à apelante qualquer consequência jurídica oriunda da decisão proferida na ação anulatória. Limitou-se a reconhecer que a existência de litígio judicial há mais de uma década envolvendo a mesma área e os mesmos confrontantes compromete a alegada posse pacífica e inquestionada, exigida como requisito objetivo para o reconhecimento da usucapião.

Ressalte-se que o princípio do contraditório não é violado quando o juiz utiliza, como elemento de convicção, fatos públicos, notórios ou processualmente documentados nos autos, especialmente quando não impõe à parte efeitos próprios de decisão alheia.

Nesse ponto, o raciocínio adotado na sentença está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada, tendo em vista que a mera referência a fatos discutidos em outros feitos, de conhecimento do juízo, não configura violação ao contraditório ou extrapolação dos limites objetivos da demanda, desde que tais elementos sejam empregados como parte do conjunto probatório, e não como extensão indevida da coisa julgada.

Não há, portanto, nulidade ou
error in judicando
a ser reconhecido.

A preliminar deve ser
rejeitada
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígio, bem como o preenchimento de seus requisitos legais.

Acerca dos requisitos para a usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5o da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na ausência de posse mansa e pacífica da área, bem como a ausência de
animus domini
.

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 15 (quinze) anos.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito,
in casu
, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião, como bem destacado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar, o qual transcreve os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“No caso concreto, identificam-se circunstâncias aptas a fragilizar a tese autoral e a atestar o não cumprimento dos requisitos concomitantes exigidos por Lei para a caracterização do usucapião extraordinário pretendido pela parte autora. Explica-se.

A despeito da discussão judicial travada com os réus em ação declaratória de nulidade dos registros imobiliários relativos à área alvo desta controvérsia judicial, o fato é que a posse mansa e pacífica e o “animis domini” se esvaziam consideravelmente quando se percebe que referida demanda anulatória (n.o 0004901-47.2004.8.11.0015) data de 2004, ou seja, é anterior ao ajuizamento desta ação, que se deu em 2015. Diz-se isso, porque os autores da ação declaratória de nulidade, Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, afirmam naquela peça de ingresso que adquiriram a área que também é aqui controvertida, mediante escritura pública, em 09/11/1973, com registro imobiliário implementado em 03/12/1973, momento bem anterior ao alegado exercício de posse pelos requerentes (em 1981).

De qualquer modo, repita-se, independentemente do desfecho da ação declaratória em referência, o fato é que havia pessoas (sejam o Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, sejam Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto, ora réus) afirmando o exercício da posse e a propriedade sobre o imóvel, respectivamente, desde 03/12/1973 e 07/04/1998. Portanto, uma data (03/12/1973) é anterior à afirmada pela própria autora como o marco inicial de sua posse (1981), o que fragiliza a tese autoral de posse mansa e pacífica.

Outrossim, cumpre destacar que a prova oral produzida não tem o condão de confirmar a versão exposta pela autora, porquanto frágil frente ao conjunto probatório produzido ao longo deste procedimento.

Durante a instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pela parte autora (Hildo Possa, Donizete Valdomiro Panizon e Gilmar de Souza). A oitiva dessas testemunhas demonstra que a autora não se faz presente pessoalmente no imóvel; que não reside no bem; que na área alvo desta lide não tem nem mesmo casa; e que na realidade quem cultiva no imóvel seria um terceiro, chamado Juarez Alves.

A testemunha Hildo Possa disse conhecer a autora; que a requerente “comprou” o imóvel de Juarez entre 2014 e 2015; que lá se planta soja e milho; que conheceu Juarez em 1989 (que tinha gado; e a partir 2007 passou a ter lavoura); que conhece o imóvel como Fazenda Cigarra; que o marido da autora (Vidmar Siliprandi) é dono da Fazenda Cigarra I ou II; que Juarez continua sendo vizinho da autora; que a autora não fez benfeitoria no imóvel; que ela mesma não cultiva na área; que quem planta é o Juarez; que a autora não mora no bem, que na propriedade dela não tem casa; que a autora comprou o imóvel do Juarez e depois arrendou para ele mesmo; que não sabe da existência de demanda envolvendo o imóvel em questão.

A testemunha Donizete Valdomiro Panizon disse trabalhou na propriedade de Juarez, desde 1994; que lá era mata, depois passou a mexer com gado e na sequência, em lavoura; que os serviços eram pagos por Juarez; que via Juarez como proprietário da área; que no imóvel do Juarez tinha a casa sede; que Vanessa comprou uma parte do imóvel e fez orçamento entre 2014 e 2017 com a testemunha para a prestação de serviço; que a autora ia trabalhar com gado, mas parece que optou por lavoura; que só vê o Juarez no imóvel; que nunca viu a autora lá; que todos os anos presta serviços nas proximidades; que conhece o imóvel como Fazenda do Juarez; que não se recorda de ter identificação do proprietário no imóvel; que sempre que vai lá fala com Juarez; que quem produz lá é o Juarez; que o esposo da autora (Vidmar) tem propriedade próxima, de nome Fazenda Cigarra; que não sabe da existência de litígio sobre o imóvel.

A testemunha Gilmar de Souza disse que conhece a autora e Juarez Alves; que a autora comprou imóvel, entre 2014 e 2015, do Juarez; que trabalhou com o marido da autora (Vidmar) por dezessete anos; que quem planta na área é Juarez; que Juarez “arrendou” o imóvel da autora; que tem a casa do Juarez em imóvel confrontante; que na área que seria da autora só tem cultivo, que é feito pelo Juarez; que o próprio Juarez é confrontante do imóvel em apreço; que na área da autora só tem lavoura; que não tem casa; que a autora não reside nesse imóvel.”

O primeiro aspecto relevante a ser analisado diz respeito à alegação de posse ininterrupta e sem oposição. A apelante sustenta que, somadas as posses anteriores, ocupa o imóvel desde 1981, tendo realizado benfeitorias que demonstram o
animus domini
.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela autora/apelante, no sentido de que exerce a posse sobre a área desde o ano de 2008, realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas por sua vez, foram categóricas ao afirmar que a apelante somente teria adquirido eventual direito de posse entre 2014 e 2015, o que fora corroborado pelo reconhecimento de firma do documento, datado de 03/08/2015, do contrato de cessão de posse (Id. 304587411 - fls. 28 e ss.), mediante negociação com o Sr. Juarez Alves,
que sempre foi o ocupante da área
.

Afora isso, ressalte-se que a própria condição funcional da apelante, servidora pública efetiva do Município de Vera/MT, desde 2011, no cargo de professora com carga horária de 40 horas semanais, consoante simples pesquisa no sistema PJE (autos no 1000244-50.2019.8.11.0102 e 1000638-52.2022.8.11.0102), torna inverossímil a alegação de que residia e trabalhava de modo contínuo na área rural.

Ora, não há consenso probatório de que a recorrente tenha efetivamente exercido atos possessórios típicos de dona, tampouco de que tenha residido ou explorado a terra.

Lado outro, a litigiosidade que envolve a matrícula n.o 6.035 desde 2004, por força da ação anulatória proposta pelos apelados, reforça a ausência de posse pacífica.

Some-se a isso o fato de que o esposo da apelante, Sr. Vidimar Siliprandi, citado pelas testemunhas, assistido pelos mesmos patronos da presente causa, já havia ajuizado no ano de 2006 ação de usucapião da mesma área (autos no 0000544-13.2006.8.11.0093), igualmente julgada improcedente. Tal circunstância evidencia tentativa reiterada de legitimar, por via da usucapião, ocupação precária e judicialmente contestada.

Esse histórico reforça a percepção de que há tentativas reiteradas de legitimar, por via judicial, ocupações precárias ou ilegítimas, mediante narrativas que não se sustentam diante da prova dos autos.

Ademais, o bem objeto da presente ação, consta com o registro de hipoteca em favor do Banco do Brasil, datada de 21.09.2000, celebrado junto aos réus em razão de escritura pública de confissão de dívidas com garantia.

É cediço que a hipoteca de imóvel não inviabiliza pedido de usucapião, contudo, tenho que a constituição de tal garantia, corrobora a narrativa trazida na peça de resistência quanto a existência de posse do bem pelos réus, mormente em razão do laudo de avaliação da área trazido no Id. 264148329 - fls. 7 e ss. dos autos no 0000544-13.2006.8.11.0093.

Ainda, de forma complemente, tenho que os autos revelam que os apelados detêm a propriedade formal da área desde 1998, conforme matrículas no 6.035 e no 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT. Além disso, existe ação anulatória tramitando desde 2004, questionando a validade dos registros imobiliários. Isso demonstra que a posse não foi exercida sem oposição, pois os direitos sobre o imóvel estavam sendo contestados judicialmente.

Dito isso, calha ponderar que quando do ajuizamento da presente demanda, no ano de 2015, a apelante já se encontrava ciente da existência da posse da área pelos réus, mormente em razão de que o seu próprio esposo já litigava desde o ano de 2006, quanto ao reconhecimento de domínio sobre a área de 886 hectares, frisa-se, da mesma área de terras (Matrícula 6.035).

Outro aspecto essencial à caracterização da usucapião é a comprovação do
animus domini
, ou seja, a intenção do possuidor de agir como proprietário.

As testemunhas arroladas pela apelante foram categóricas em confirmar quem efetivamente exerce domínio sobre o imóvel é o Sr. Juarez Alves Junior, e que a autora somente teria adquirido eventual direito de posse no período entre 2014 e 2015, já no curso da presente ação, e mesmo assim de maneira precária e indireta.

A alegação de que a apelante promoveu benfeitorias no imóvel — como construção de moradia, criação de animais, cultivos diversos e extração de subsistência — não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos. Nenhum documento foi apresentado que comprove a execução de tais obras ou investimentos em nome da autora; tampouco há provas fiscais, registros de aquisição de insumos, notas de produção ou qualquer outro indicativo de que tenha de fato exercido atividade agrícola ou pecuária no local.

Aliás, conforme já delineado acima, convém novamente destacar que a apelante é servidora pública efetiva do Município de Vera/MT, onde exerce o cargo de professora com jornada semanal de 40 horas, desde 1o de março de 2011. Tal condição, de natureza pública e oficial, é incompatível com o exercício de posse rural contínua, laborativa e exclusiva, em imóvel localizado a considerável distância da sede do município onde atua profissionalmente.

Assim, não subsiste qualquer verossimilhança na narrativa segundo a qual teria a autora residido no imóvel, promovido cultivo e benfeitorias com
animus domini
, pois tais alegações colidem frontalmente com sua realidade funcional, territorial e probatória nos autos.

A tentativa de agregar o tempo de posse do Sr. Juarez Alves Junior à suposta posse da autora não resiste ao exame técnico do instituto da usucapião, por duas razões distintas.

Primeiro, porque a transferência da posse não restou formalmente demonstrada, carecendo o feito de qualquer instrumento jurídico idôneo que comprove a cessão de direitos possessórios com tradição efetiva. Segundo, e mais grave, porque os próprios réus, em contestação, afirmaram que a posse do Sr. Juarez sempre se deu por mera tolerância dos legítimos proprietários, nos termos de acordo verbal firmado nos anos 1990.

A posse exercida com permissão ou tolerância do proprietário não induz efeitos possessórios para fins de usucapião, conforme preceitua expressamente o art. 1.208 do Código Civil. Logo, mesmo que se admitisse, em tese, a transmissão da detenção tolerada ao apelante, essa jamais se transmuda em posse
ad usucapionem
, pois carente de
animus domini
.

A apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.o 497 do CJF, para defender a possibilidade de complementação do prazo aquisitivo no curso da ação.

É certo que o STJ admite a consideração de fatos supervenientes, inclusive a complementação do prazo aquisitivo no trâmite da demanda, nos termos do art. 493 do CPC. Todavia, tal orientação somente se aplica quando a posse já se encontrava qualificada e inquestionada antes do ajuizamento da ação, admitindo-se apenas o implemento final do lapso temporal enquanto o processo se desenvolve.

Esse não é o caso dos autos.

Conforme reconhecido pelas próprias testemunhas, a alegada posse da apelante teria se iniciado apenas em 2014/2015. Ainda que se admita, em benefício da recorrente, essa data como marco inicial, o requisito temporal de 15 anos ininterruptos previsto no art. 1.238 do Código Civil não se completaria até a data da sentença, proferida em 2025. Entre 2015 e 2025 transcorreram, no máximo, 10 ou 11 anos, insuficientes para perfazer o lapso aquisitivo.

Assim, a invocação do Informativo 630/STJ mostra-se inócua, pois o requisito temporal jamais se implementou, nem antes, nem durante o curso do processo. Não se trata de mera complementação do prazo, mas de inexistência absoluta de tempo mínimo necessário à aquisição originária.

É assim, porque, os próprios documentos e depoimentos constantes dos autos revelam que a apelante sequer exercia qualquer forma de posse anterior ao ajuizamento da ação, limitando-se a afirmar, sem respaldo probatório, que teria sucedido na ocupação do imóvel após o ano de 2014. Logo, não há como admitir o cômputo de prazo anterior ao ajuizamento ou no curso da ação, pois a posse, além de recente, é precária, descontinuada e absolutamente desprovida do elemento volitivo de domínio.

A usucapião tem como fundamento a função social da posse e a pacificação de situações consolidadas pelo tempo. No entanto, não pode ser usada como instrumento para legitimar ocupações precárias ou juridicamente duvidosas.

Neste caso, há disputa judicial sobre a titularidade do imóvel, além de indícios de irregularidades na origem da posse alegada pela apelante. O ordenamento jurídico reconhece e protege a propriedade devidamente registrada, salvo nos casos em que há preenchimento inequívoco dos requisitos legais para a aquisição originária.

Assim, conceder o direito de usucapião a apelante violaria a segurança jurídica e incentivaria ocupações irregulares. A jurisprudência do STJ rechaça o reconhecimento de usucapião quando há posse contestada e ausência de prova robusta do
animus domini
.

Assim, não fosse a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião, a existência de litígios quanto ao bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel e contestação formal da posse.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta.

O que se verifica, portanto, é que a apelante não possui posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, diante da ausência de documentação produzida pela parte autora/apelante, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente, visto a ausência de indícios mínimos de prova documental, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, a usucapião que se baseia em prova documentais de produção unilateral, se mostra frágil, sendo necessário para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas, o que não ocorreu.

Destaco, ainda, que pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono das partes apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025